Tribunal: TJMT
Processo: 1027118-53.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027118-53.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (EMBARGADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - CNPJ: 07.549.414/0001-13 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA ESPIRITO SANTO RODRIGUES SANTOS - CPF: 603.796.691-53 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
– MEDIDA DE URGÊNCIA AFASTADA – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS –
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Se a matéria sobre a qual a embargante alega ter havido omissão e obscuridade foi devidamente analisada e fundamentada no acórdão embargado,
este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida.

3. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito, sendo que o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões.

4.
Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER
, a fim de afastar a decisão agravada, que
deferiu a tutela de urgência
pleiteada na inicial, a permitir que a agravada preste precariamente os serviços de transporte intermunicipal de passageiros nos seccionamentos das linhas federais existentes nesta unidade federativa.

A embargante alega a existência de vício de omissão, ao argumento de que o acórdão embargado deixou de enfrentar as teses apresentadas nas suas contrarrazões, as quais se mostram relevantes para a solução da controvérsia e que conduziriam na manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Sobre esse ponto, aduz que a decisão vergastada deixou de analisar a questão sob o enfoque do princípio da eficiência e do interesse público, não considerando o transporte como um direito social, que deve ser efetivamente disponibilizado aos cidadãos, bem como não valorando o denominado
“poder-dever de agir”
que impulsiona o funcionamento do Poder Executivo.

Sustenta, também, que a decisão embargada
“
se apresenta obscura
quando fundamenta a impossibilidade do Judiciário intervir por se tratar de matéria complexa a malha viária do Estado de Mato Grosso, quando na verdade a liminar e os recursos falam sobre a existência ou não de mora da administração pública e a necessidade de intervenção judicial, a fim de reequilibrar as relações e a prestação de serviço.”

Com essas considerações, pugna pelo reconhecimento das omissões e obscuridades apontadas, a fim de que seja reformado o acórdão a negar provimento ao recurso de agravo de instrumento,
“
restabelecendo a liminar que autoriza a empresa Embargante a explorar os trechos intermunicipais que estejam dentro do trecho interestadual que possuem autorização da ANTT para explorarem o serviço de transporte coletivo terrestre.”

De forma subsidiária, pugna pelo reconhecimento da natureza prequestionadora do presente recurso,
“a
fim de que sejam analisados expressamente o
artigo 1022, inciso I e II, § único, inciso II c/c art. 489, § 1o, incisos III, IV e V do CPC e art. 93, inciso IX da CF
, posto que se não valoradas as situações postas neste, não se apresentara o acórdão, como devidamente fundamentado; bem como, prequestionar o
artigo 5o, inciso XXXV, os artigos 37 e 6o, todos da CF, artigo 1o e 4o da Lei 13.874/2019, e artigo 170, inciso IV e 175 da CF, e o artigo 300 do CPC.”

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id. 92538970).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se
de embargos de declaração opostos por
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER
, a fim de afastar a decisão agravada, que
deferiu a tutela de urgência
pleiteada na inicial, a permitir que a agravada preste precariamente os serviços de transporte intermunicipal de passageiros nos seccionamentos das linhas federais existentes nesta unidade federativa.

Pois bem.

Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feitas a consideração encimada, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão ou obscuridade na análise dos argumentos lançados pelas partes, razão pela qual o acórdão proferido por este Colenda Câmara merece ser mantido nos termos em que fora proferido.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pela embargante, convém pontuar que, numa análise das supostas nódoas apontadas, observa-se o nítido intento da peticionária em contestar a higidez da decisão do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargada, visando a rediscussão de matéria já apreciada por este Colegiado.

Com efeito, inexiste a decantada omissão no sentido de que o acórdão embargado
deixou de enfrentar as teses apresentadas nas contrarrazões da agravada, ora embargante, as quais, supostamente, conduziriam na manutenção da decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Por certo, o simples fato da decisão não ter declinado em minúcias todos os argumentos despendidos pela embargante nas suas contrarrazões não evidencia omissão, tendo em vista que a decisão judicial resulta de um exercício lógico, em que premissas e conclusões mantém estreito vínculo de pertinência.

O magistrado não é obrigado à contra fundamentar todas as argumentações das partes, até mesmo porque, na presente hipótese, ao contrário do que alega a embargante, suas teses foram consideradas quando da análise do recurso interposto, inexistindo qualquer omissão nesse sentido.

Noutras palavras, tem-se que o acórdão embargado analisou, com base em todas as provas e alegações existentes nos autos, a matéria acerca do direito discutido, tendo sido devidamente apresentadas as razões de decidir, consoante excertos a seguir destacados:

“Postas tais premissas, bem de ver que a decisão objurgada viola a um só tempo tanto autonomia do Estado de Mato Grosso quanto a obrigatoriedade de licitação. Viola a autonomia estadual na medida em que supõe que a autorização concedida pela ANTT à agravada prestar-se-ia a suprir a necessidade de concessão ou equivalente em âmbito estadual; e viola a obrigatoriedade de licitação ao ignorar os trâmites de observância cogente estabelecidos pela legislação de regência sobre a matéria e pela AGER/MT.

Não bastasse, ao subsidiar juridicamente a atuação precária da agravada, a decisão afeta sobremaneira os contratos já em vigor. Tais contratos, embora também precários, encontram lastro de legitimidade no Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, em especial o seu Termo Aditivo (n. 002/2018), o qual autoriza a contratação emergencial de empresas, por meio de chamamento público emergencial, garantindo-se o fiel cumprimento aos princípios insculpidos no artigo 37,
caput
, da CRFB.

(...)

Convém destacar, ainda, que a decisão impugnada, além de ignorar o Termo de Ajustamento de Conduta vigente e pressupor a omissão estatal, articula genericamente postulados como “razoabilidade” e “princípio da eficiência” para autorizar a operação da agravada nos trechos requeridos em juízo. Tal proceder deixa de implementar o quanto disposto no artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em especial o
dever de motivação específica
previsto em seu parágrafo 1o
,
que impõe ao magistrado ônus argumentativo robusto em tais hipóteses
:

(...)

Também não se pode perder de vista que “
na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados
” (art. 22,
caput
, LINDB), de modo que na “
decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente
” (art. 22, § 1o, LINDB).

O caso em apreço é predicado pela complexidade da temática, porquanto a extensão territorial do Estado de Mato Grosso soma-se à intrincada malha viária e às necessidades de atendimento de mercados locais não vantajosos do ponto de vista econômico, obrigando o poder executivo a planejar políticas que harmonizam matizes não raro colidentes.

(...)

Não por outro motivo, as Cortes Superiores têm argumentado que deve o Poder Judiciário manter-se deferente às decisões técnicas tomadas por órgãos com expertise própria. Isso não só em virtude da presunção de legitimidade dos atos administrativos, mas, também, porque não possui o magistrado a capacidade técnica necessária para realizar juízos de valor sobre temas complexos.

Na mesma linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de afirmar que ‘
(...) conforme leciona Richard A. Posner, o Poder Judiciário esbarra na dificuldade de concluir se um ato administrativo cuja motivação alegadamente política seria concretizado, ou não, caso o órgão público tivesse se valido tão somente de metodologia técnica. De qualquer forma, essa discussão seria inócua, pois,
segundo a doutrina Chenery
- a qual reconheceu o caráter político da atuação da Administração Pública dos Estados Unidos da América -,
as cortes judiciais estão impedidas de adotarem fundamentos diversos daqueles que o Poder Executivo abraçaria, notadamente nas questões técnicas e complexas, em que os tribunais não têm a expertise para concluir se os critérios adotados pela Administração são corretos
(Economic Analysis of Law. Fifth Edition. New York: Aspen Law and Business, 1996, p. 671). Portanto, as escolhas políticas dos órgãos governamentais, desde que não sejam revestidas de reconhecida ilegalidade, não podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário (...)’
(AgInt no AgInt na SLS 2.240/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/06/2017, DJe 20/06/2017) [Destaquei].”
(Id. 89971992).

Por certo, o Relator não possui o dever legal de se manifestar sobre todos os argumentos declinados pelas partes, bastando, para desincumbir-se de seu mister de prestar a jurisdição, que decida todas as questões submetidas ao seu julgamento, com fundamentação suficiente a amparar suas conclusões, como ocorreu na decisão vergastada.

Aliás, verifica-se que, no aresto, foram destacadas as razões por que se entendeu inviável a concessão, na origem, da medida antecipatória, que permite que a empresa
Solimões Transportes de Passageiros e Cargas LTDA

preste precariamente serviços de transporte intermunicipal de passageiros nos seccionamentos das linhas federais existentes nesta unidade federativa, com respaldo unicamente em autorização da ANTT.

Sobre o tema, não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE ACLARATÓRIOS. 2.
DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS.
3. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. 4. EXAME À LUZ DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão, que concedeu a ordem de ofício, não viabiliza a oposição dos aclaratórios. 2. Destaca-se, outrossim, que ‘
o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte
’ (AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 25/04/2017, DJe 05/05/2017). 3. Resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, caso a parte não se conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa. De fato, "os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide" (EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1076319/MG, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, DJe 22/08/2018). 4. A motivação apresentada no acórdão embargado se mostra suficiente para respaldar as conclusões ali lançadas, não sendo necessária a incursão na seara constitucional. Dessa forma, o pedido do embargante desborda da missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça, que tem competência para análise de matéria infraconstitucional, não estando obrigado a se manifestar sobre tema constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada pela Carta Magna ao Supremo Tribunal Federal. 5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ, EDcl no AgRg no HC 618.406/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020) [Destaquei].

Inclusive, a partir dos trechos acima transcritos, não se vislumbra obscuridade ou qualquer outro vício no acórdão embargado, ao passo que as provas e alegações foram corretamente analisadas, pretendendo a embargante, com o apontamento do aludido vício, a reapreciação da matéria, no intuito de modificar o entendimento exarado no referido acórdão.

Deveras, não se vislumbra a obscuridade apontada nas razões recursais, ao passo que o acórdão foi claro e preciso em apontar que a decisão de primeiro grau pressupôs a omissão estatal com base em postulados genéricos, deixando de considerar o
Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre o Estado de Mato Grosso e o Ministério Público Estadual, em especial o seu Termo Aditivo (n. 002/2018), o qual autoriza a contratação emergencial de empresas, por meio de chamamento público emergencial, não estando à população, a princípio, desassistida do aludido serviço de transporte intermunicipal.

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que a embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara se manifestou expressamente sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado, tão pouco, em obscuridade, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO NÃO VERIFICADO

- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO IMPLICITO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei no 9.009/95 c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2.
Não há omissão apontada, porquanto a matéria objeto de análise e decisão no acordão recorrido foi efetivamente decidida (prequestionamento implícito). É caso, portanto, de rejeição dos embargos por se tratar de mera rediscussão da matéria invocada
.

3. Embargos rejeitados.”
(TJMT, N.U 1014257-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM AÇÃO PENAL QUE CULMINOU COM A ABSOLVIÇÃO PELO TRIBUNAL POR DÚVIDA QUANTO À AUTORIA (ART. 386, VI, CPP) –
VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 2.
O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses deduzidas em juízo, mas, apenas, fundamentar suas decisões
. 3. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.”

(TJMT, N.U 0161408-61.2016.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/01/2017, Publicado no DJE 08/02/2017) [Destaquei].

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos legais invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021